Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUCÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO 13/2012. VALOR INFERIOR AO DETERMINADO NO PROVIMENTO. ARQUIVAMENTO EXECUÇÃO ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.O Provimento no 47/2020, atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
2. Ainda que o valor atualizado da causa seja inferior àquele definido na norma de regência, não há de se falar em arquivamento da execução fiscal antes de realizada a citação do executado.
3.Agravo de instrumento provido.